Tribunal: TJMT
Processo: 0029175-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
APELANTE(S):
TERRA SANTA AGRO S. A. E OUTRO(s)
LAERTE MIORANZA E OUTRO(s)
EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE MANOEL COELHO SIMÕES, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE CATARINA DE PAULA CAMPOS SIMÕES
CONSTRURIO - CONSTRUTORA RIO LTDA
EMBARGADO:
ESPÓLIOS DE JOÃO LUIZ FABRE E BELMIRA LAVINA FABRE, REPRESENTADOS POR SEU INVENTARIANTE NILO FABRE E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 29175/2020
Data de Julgamento: 11-11-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 557 DO CPC/15 E AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – VÍCIOS INEXISTENTES – CONSTATAÇÃO DE MERO ERRO MATERIAL QUANTO À MENÇÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA ANTECEDENTE, PASSÍVEL DE CORREÇÃO SEM PREJUÍZO DA COMPREENSÃO DO JULGADO – CORREÇÃO DEVIDA ‘EX OFFICIO’ – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade ou contradição e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados, todavia, com correção ex officio de erro material.

APELANTE(S):
TERRA SANTA AGRO S. A. E OUTRO(s)
LAERTE MIORANZA E OUTRO(s)
EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE MANOEL COELHO SIMÕES, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE CATARINA DE PAULA CAMPOS SIMÕES
CONSTRURIO - CONSTRUTORA RIO LTDA
EMBARGADO:
ESPÓLIOS DE JOÃO LUIZ FABRE E BELMIRA LAVINA FABRE, REPRESENTADOS POR SEU INVENTARIANTE NILO FABRE E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela CONSTRURIO – CONSTRUTORA RIO LTDA. e ESPÓLIO DE MANOEL COELHO SIMÕES, contra v. acórdão desta Câmara (págs. 2.479/2.513 – vol. XII e XIII), que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora embargantes e outros, mantendo-se hígida a sentença a quo, que reconheceu a propriedade dos imóveis sub judice em favor dos autores/embargados (ESPÓLIO DE JOÃO LUIZ FABRE E OUTROS), deferindo-lhes a antecipação de tutela em sentença, para o fim de reintegrarem-se imediatamente na posse dos mesmos, “salvo se a área estiver plantada, ocasião em que deverão aguardar o percebimento dos frutos plantados”.
Irresignadas, os embargantes inicialmente apontam a existência de erro material quanto à indicação do feito possessório anterior à demanda reivindicatória, estabelecida entre a pessoa de Ary Mazzy e Manoel Coelho Simões, sendo a mesma registrada sob o no. 760/87 e não 537/77 como assinalado no decisum verberado, já que este último “é o originário da Escritura Pública de Transação Extrajudicial”.
Em outro ponto, aduzem que a ação petitória foi interposta no curso da ação possessória no. 760/87 acima retratada, e que apesar de constar expressamente do voto condutor que “o feito possessório em nada influencia no feito reivindicatório ora em análise (Cód. 33145), dada sua natureza distinta da possessória”, em total contradição ao que determina a legislação procedimental insculpida no art. 973 do CPC/73, atual art. 557 do CPC/15.
Defendem também a ocorrência de omissões, na medida em que “o voto omite a obrigação expressa de levantamento topográfico, demarcação e divisão dos lotes com picadões ao redor dos mesmos”, conforme estipulado nos itens “j” e “n” da Escritura Pública de Transação Extrajudicial lavrada em 03/05/1992 (fls. 48/49), pelo que entendem que “os títulos dos Embargados registrados sob nos 5.088 e 5.089, se acham INDIVISOS, não produzindo nenhum efeito, além de que, não se fazem acompanhar do respectivo memorial descritivo”, estando, pois, em total dissonância aos arts. 569 a 598 do CC/02, cujo capítulo trata da divisão e demarcação de terras particulares, e, portanto, ausentes os requisitos legais da reivindicatória, ante a falta de individualização dos seis lotes em condomínio.
Por fim, no tocante à segunda prova pericial, subscrevem as nulidades elencadas pelos embargantes Terra Santa Agro S/A e TS Brasil S/A nos aclaratórios sob o no. 0026657-98.2020.8.11.0000, pelo que pedem pelo acolhimento destes aclaratórios, com a reforma do acórdão verberado, na forma da fundamentação supra (fls. 2.599/2.605 – vol. XIII).
Contrarrazões apresentadas conjuntamente aos aclaratórios opostos por Terra Santa Agro S.A. e TS Brasil S.A. (fls. 2.958/2.967 – v. XV), em que os embargados defendem, em um primeiro momento, que não se verifica o aventado erro material, tendo em vista que o documento de fl. 42 remete ao feito no. 537/77. Além disso, sustentam que “embora inapropriado o meio e momento para discussão da matéria em sede de embargos de declaração, não há que se falar em proibição de manejo de ação reivindicatória no curso de ação possessória quando não há identidade de partes”, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao art. 557 do CPC.
No tocante às omissões suscitadas, apontam que “a ausência de individualização, embora também inapropriada a discussão neste recurso, por forçar rediscussão da matéria já decidida, observa-se que os imóveis foram muito bem individualizados conforme consta nas matrículas imobiliárias anexadas à inicial e comprovado pela perícia, que respeita a delimitação de todos os imóveis lindeiros. Além disso, a posse injusta continuou a ser exercida pelos embargantes/apelantes/réus/terceiros interessados até a reintegração dos autores na posse dos imóveis, após longos anos de disputa processual”, pelo que requerem pelo não conhecimento dos presentes aclaratórios, por ser mera tentativa de rediscutir a matéria e provas; alternativamente, postulam pela sua rejeição, ante a ausência de demonstração de omissão, contradição ou obscuridade.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AGRAVO RETIDO – NÃO CONHECIDO – PREMILINARES DE LITISPENDÊNCIA, NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DA AÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E ULTRA PETITA REJEITADAS – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA – MÉRITO – IMÓVEL RURAL – CADEIA DOMINIAL ELABORADA EM SEGUNDA PERÍCIA – LEGALIDADE – PREVISÃO NO ART. 480 DO CPC/15 – PROVA TÉCNICA IDÔNEA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA E POSSE INJUSTA CONFIRMADOS POR MEIO DE DOCUMENTOS E TESTEMUNHAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CC/02 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Agravo Retido interposto em face de decisão proferida na vigência do CPC revogado. O artigo 523, §1o da Lei de Ritos de 1973, exigia que a parte, ao interpor o Agravo Retido, requeresse, em preliminar, o seu conhecimento e provimento nas razões da apelação ou das contrarrazões, sob pena de não conhecimento. Recurso não conhecido, ante a ausência de pedido expresso neste sentido.
A mera reprodução de pedido de recebimento de apelação no duplo efeito, quando este não é dotado de eficácia suspensiva, quando o mesmo já foi objeto de análise por simples petição dirigida a este Tribunal, na forma do art. 1.012, §3o, I, do CPC/15, não conduz ao reconhecimento da litispendência, somente possível em processos judiciais em fase de conhecimento.
Não se cogita a declaração de nulidade da sentença em razão da carência da ação por ausência de delimitação da área reivindicada, tampouco de ilegitimidade passiva, quando há nos autos inúmeros documentos que descrevem, com precisão, o imóvel reivindicado, seus limites e confrontações.
A existência de processo administrativo no âmbito do INCRA para fins de reforma agrária, ainda em estágio embrionário, por si só, não gera a incompetência absoluta da Justiça Estadual, sobretudo se levado em consideração a falta de decreto expropriatório (art. 5o, §2o, da Lei no. 8.626/93), documento hábil que demonstra interesse público sobre determinada área.
Conforme jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, inclusive deste Tribunal, a decisão acompanhada de fundamentação, ainda que sucinta, não afronta o preceito do art. 93, IX, da CR/88, de modo que deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença sob tal prisma.
A concessão de tutela antecipada em sentença, embora criticada por parte da doutrina, é autorizada pela jurisprudência dominante do STJ, permitindo-se seu cumprimento provisório, inclusive, com a dispensa de caução, desde diante de uma causa de exceção (art. 521 c/c art. 300, §1o, ambos do CPC/15), como ocorre na espécie. Assim, verificado pedido expresso da parte, e uma vez comprovado os requisitos necessários para tanto, não há se falar em sentença ultra petita.
Considerando que a preliminar de julgamento extra petita se confunde com o mérito, por discutir afetação de área rural diversa da discriminada na petição inicial, mediante estudo da cadeia dominial respectiva, com este será analisado.
A ação reivindicatória é o meio pela qual o autor busca a posse do bem através do fato de ser proprietário, sendo concebida como a pretensão ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário (art. 1.228, CC/02), cuja procedência exige a satisfação de três requisitos específicos e necessários, quais sejam, “(i) a prova do domínio da coisa reivindicada; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.” (REsp 1152148/SE). Assim, havendo a constatação de fraude e deslocamento de títulos emitidos em favor de terceiros, por meio de segunda perícia técnica realizada por força da previsão contida no art. 480 do CPC/15 (com correspondência no art. 437 do CPC/73), confirmando a alegação de domínio da área reivindicada em favor dos autores, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a presença dos requisitos do art. 1.228 do Código Civil, bem julgou procedente a ação. Recursos desprovidos.”

Tem-se que os aclaratórios são úteis a sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do atual CPC – Lei no. 13.105/2015, não podendo servir como instrumento protelatório para que o órgão recursal reexamine o seu próprio julgado.
Pois bem. Analisando-se o decisum verberado, tem-se que no tocante à menção da ação reintegratória movida por Ary Mazzy e sua esposa contra a pessoa de Manoel Coelho Simões constou expressamente como sendo a mesma de Código 537/77, que, no entanto, refere-se à ação ordinária de nulidade de escrituras públicas de compra e venda e objeto da Escritura Pública de Transação Judicial arquivado junto ao Cartório do 1o Ofício da Comarca de Rosário Oeste/MT (fls. 39/49), quando o correto seria o de Código 760/87, esta sim a demanda que originou toda a celeuma jurídica vivenciada na presente ação petitória.
Assim, é evidente que se tratou de mero erro de digitação, fruto da complexidade do julgamento do presente feito, atrelado à grande quantidade de documentos juntados ao mesmo, sem que a interpretação do julgado (resultado), pelo contexto geral, restasse prejudicada, o que não enseja o acolhimento dos representes aclaratórios, muito menos com o pretendido efeito infringente.
Portanto, ao revés, constatado o erro material, deve ser corrigido ex officio, somente para retificar do acórdão a numeração única da ação possessória envolvendo os litigantes Ary Mazzy e Manoel Coelho Simões como sendo de Código 760/87 e não “Código 537/77” (fls. 2.489vo/2.490 – vol. XII). Contudo, por óbvio, tal correção não altera o resultado do julgado.
Por outro lado, no tocante às omissões e contradições levantadas pelos embargantes, as quais se relacionam à impossibilidade de manejo de ação reivindicatória no curso de ação possessória, a ausência dos requisitos legais para a propositura da ação petitória, ante a falta de individualização dos seis lotes em condomínio, além dos supostos vícios constantes no laudo pericial homologado pelo juízo a quo, tenho que a irresignação não prospera, já que nítido o intuito de ver reformada a decisão recorrida, não integrada, mediante revolvimento de provas, o que não é admitido pela via eleita.
É que muito embora sob o ponto de vista dos embargantes há carência de ação, tendo por base a falta de individualização do imóvel objeto do litígio, isso não se verifica no presente caso, como, aliás, já foi objeto de apreciação desta Magistrada quando da rejeição desta prejudicial de mérito (fls. 2.489/2.490 – vol. XII), na medida em que a petição inicial descreve detalhadamente o imóvel reivindicado pelos autores/embargados, cujas confrontações e medidas do imóvel rural encontram-se descritas fielmente nas matrículas imobiliárias anexadas a exordial (fls. 20/28), dispensando-se, naquele momento, a realização de levantamento topográfico aventado também nestes aclaratórios, que, no entanto, acabou sendo relegado à confecção do laudo pericial pelo Engenheiro Agrimensor, Amadeu Rampazzo Junior, encartado às fls. 1.702/1.832 – vol. IX, que respeita a delimitação de todos os imóveis lindeiros.
Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento jurisprudencial. Confira-se:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CONEXA COM AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL). DEMANDAS QUE DISCUTEM A PROPRIEDADE DE UM TERRENO. IDENTIDADE DAS CAUSAS DE PEDIR. CONEXÃO EVIDENCIADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM E REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. SENTENÇA ÚNICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE USUCAPIÃO E IMPROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA. RECURSOS INTERPOSTOS PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL EM CADA AÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA NAS DUAS IRRESIGNAÇÕES. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL (ART. 489, II, CPC/2015; ART. 458, II, CPC/73). INOCORRÊNCIA DA EIVA. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A PONTOS IRRELEVANTES PARA O DESLINDE DA QUAESTIO. PREFACIAL RECHAÇADA. MÉRITO. AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO EXTRAORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL EM VIGÊNCIA. EXISTÊNCIA DE REGRA ESPECÍFICA. ARTIGO 2.029 C/C 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO AQUISITIVO DE 10 ANOS, APÓS 2 ANOS DE VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL 2002. ALEGAÇÃO DE INCONGRUÊNCIAS NA IDENTIFICAÇÃO DO BEM. NÃO ACOLHIMENTO. IMÓVEL LOCALIZADO EM UM LOTEAMENTO DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADO. POSIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS POR LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO SUBSCRITO POR ENGENHEIRO CIVIL, CERTIDÃO DE CONFRONTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E CERTIDÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. INFORMAÇÕES HARMÔNICAS. DIFICULDADE DE SUA LOCALIZAÇÃO NÃO MENCIONADA PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM SUAS MANIFESTAÇÕES. DEFESA APRESENTADA PELO PROPRIETÁRIO SEM QUALQUER PREJUÍZO NESSE SENTIDO. ARGUMENTO AFASTADO. ALEGADA POSSE MANSA, CONTÍNUA E COM ÂNIMO DE DONO DA ÁREA REIVINDICADA POR MAIS DE DEZ ANOS. IMÓVEL DESTINADO À MORADIA. SUBSISTÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL CONTUNDENTE QUANTO À OCUPAÇÃO DO BEM PELOS REQUERENTES E SEU ANTECESSOR, SEM OPOSIÇÃO. PROPRIETÁRIO DESCONHECIDO NA REGIÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO PELO DEMANDADO. DOCUMENTO DESACOMPANHADO DE OUTRAS PROVAS. DECLARAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE FORÇA PROBATÓRIA A DEMONSTRAR QUE A POSSE DOS AUTORES DO PEDIDO DE USUCAPIÃO FOI EFETIVAMENTE CONTESTADA. OPOSIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. REQUISITOS DA USUCAPIÃO ATENDIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PERDA DO DOMÍNIO. USUCAPIÃO RECONHECIDA EM FAVOR DOS RÉUS NA DEMANDA CONEXA. FORMA ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE. SITUAÇÃO QUE ENSEJA A IMPROCEDÊNCIA DA ACTIO REIVINDICATÓRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO IMPERATIVA EM CADA DEMANDA. EXEGESE DO ART. 85, §§ 2o E 11 DA LEI INSTRUMENTAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJ-SC – AC: 00028895420098240005 Balneário Camboriú 0002889-54.2009.8.24.0005, Relator: Luiz Felipe Schuch, Data de Julgamento: 14/11/2019, Quarta Câmara de Direito Civil)

De outro lado, apesar de os embargantes defenderem a impossibilidade de manojo de ação reivindicatória na pendência de demanda possessória, a rigor do que determina o art. 973 do CPC/73, atual art. 557 do CPC/15, tenho que, da mesma forma, a irresignação não prospera, haja vista que a vedação da propositura de ação para o reconhecimento do domínio, enquanto pendente ação possessória, tendo em vista a distinção existente entre os juízos possessório e petitório, apenas se justifica quando houver identidade de partes, o que não se verifica na espécie, como, aliás, restou expressamente consignado no voto condutor, de modo que reporto-me aos fundamentos ali lançados, como forma de se evitar tautologia desnecessária:

“(...) Em relação à integração da porção de terras na denominada “Fazenda Mãe Margarida S/A”, sobreleva apontar que o ato constitutivo respectivo, que encontra-se acostado às fls. 1.371 e ss. – vol. VII, cuja área em disputa de pouco mais de mil hectares (1.075ha), remete sua origem ao feito reintegratório no. 760/87, de uma área maior (4.000ha), disputadas entre Ary Mazzi e Manoel Coelho Simões (fl. 1.383), justamente a demanda em que os autores-apelados defendem a ocorrência de ilegalidade no cumprimento do mandado reintegratório, incidindo sobre os imóveis que lhes pertenciam, e que deu ensejo ao ajuizamento da presente ação reivindicatória (cf. fls. 29/86).
Aqui, pertinente esclarecer que a existência de um provimento jurisdicional favorável a uma das partes envolvidas em ação de natureza exclusivamente possessória, como é o caso dos autos da ação de reintegração de posse retromencionada (Cód. 27084), cujos pedidos foram julgados procedentes em favor da Construrio Construtora Rio Ltda., consoante consulta realizada no sítio eletrônico de andamento processual desta Corte de Justiça, confirmada em segundo grau por meio do RAC no. 144671/2012, de relatoria da eminente colega Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, que por versar objeto similar à presente lide, remetendo-se, por sua vez, ao feito no. 760/87, em nada influencia no feito reivindicatório ora em análise (Cód. 33145), dada sua natureza distinta da possessória, em que a parte interessada deve demonstrar, de forma inequívoca, não sua posse sobre o imóvel objeto de litígio, mas, sim, o domínio, porquanto tal modalidade de ação é destinada a assegurar ao proprietário a possibilidade de reaver a coisa das mãos daquele que injustamente a possui, conforme preceito inserido no artigo 1.228 do Código Civil.
Logo, ao contrário do defendido pelos demandados-recorrentes Laerte Mioranza, Denise Cassol Mioranza e Geni Fochesato Mioranza, não há que se falar em ocorrência de coisa julgada material, que pressupõe o ajuizamento de ação idêntica em seus três elementos, quais sejam, mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo objeto, elementos estes que se mostram inexistentes, eis que as demandas que já transitaram em julgado (autos no. 760/87 e 1031/2006) possuíam natureza possessória. (...)” – fls.

E o entendimento acima exposto encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento jurisprudencial do Tribunal Mineiro, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA – AUSÊNCIA DE INDENTIDADE DE PARTES – AFASTAMENTO DA VEDAÇÃO LEGAL. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor como ao réu, propor ação de usucapião, desde que as partes sejam idênticas nas duas ações. Inteligência do art.557 do CPC/2015.” (TJMG – Apelação Cível 1.0024.14.263782-6/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/06/2017, publicação da súmula em 29/06/2017)

No mesmo sentido também é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – OBJETOS DISTINTOS – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PLEITO EXORDIAL – PROVA DO DOMÍNIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na presente ação, o pleito discutido tem natureza reivindicatória de propriedade, sendo que o feito possessório já julgado, possui objeto distinto, apesar da identidade das partes. Ademais, insta esclarecer que ação de reivindicação tem natureza de direito real imobiliário, onde compete ao proprietário não possuidor da coisa reavê-la do poder de terceiro, possuidor não proprietário, que injustamente a detenha. Restou demonstrado nos autos, a presença dos requisitos para a concessão do pedido exordial, sobretudo diante do título de domínio do bem por parte da parte agravada.” (N.U 1001029-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019 – destaquei)

Por fim, quanto às supostas irregularidades no laudo pericial homologado pelo Juízo a quo, tenho que a questão foi exaustivamente rechaçada nos embargos declaratórios opostos por Terra Santa Agro S/A e TS Brasil S/A (RED 26657/2020), de modo que qualquer nova incursão retrata medida totalmente inócua e desnecessária, em total desprestígio aos princípios da economia e celeridade processual, razão pela qual se os embargantes almejam a rediscussão de sua pretensão, que se valham dos meios idôneos para tanto, pois que a via eleita não se presta para esse desiderato.
Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE JULGAMENTO – REJEIÇÃO – REALIZAÇÃO DO PROVA PERICIAL – PROVA EMPRESTADA EM AUTOS DIVERSOS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INOCORRENTES – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Para que a parte interessada pudesse suscitar questão de ordem, nos termos do art. 1o, §6o, da Portaria no 289-PRES, de 22.04.2020, deste eg. Tribunal, que alterou a redação dada anteriormente pela Portaria no 283/2020-PRES, norma que prevê que, para suscitar questão de ordem, compete a parte interessada, “solicitar, até 30 minutos antes das sessões de julgamento e informando os mesmos dados das alíneas “a” a “f” do art. 3o da Portaria n. 283/2020, através do endereço de e-mail: acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, o link e a senha para acompanhamento das sessões dentro do ambiente virtuais, visando a suscitação de eventual questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, devidamente autorizada pelo presidente durante a sessão de julgamento por videoconferência”, se parte interessada não atendeu a essas exigências, a arguição de nulidade de julgamento deve ser repelida. 2. Não há falar em omissão quando todos os pedidos e teses foram apreciadas pelo julgador. 3. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.” (N.U 1000685-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020)

No que tange ao prequestionamento, destaco o entendimento corrente desta e. Câmara é no sentido de que o juízo não está obrigado a se pronunciar expressamente sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes, pois a análise de um ou de alguns dos fundamentos jurídicos trazidos pode ser suficiente para solucionar a lide, tornando prejudicial a apreciação dos demais.
Ademais, com a vigência do CPC/2015, foi expressamente adotado, no art. 1.025, a teoria do prequestionamento ficto, sendo dispensável a manifestação do Tribunal expressamente sobre a compatibilidade de dispositivo normativo com a lei federal ou mesmo com a Constituição da República, para fins de admissão de eventual Recurso Especial ou Extraordinário.
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração opostos por Construrio – Construtora Rio Ltda. e Espólio de Manoel Coelho Simões, sanando ex officio erro material no acórdão, nos termos da fundamentação supra.
Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém, advirto os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o Vogal) e DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA